Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743010-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDNA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) comprovar a conclusão do ensino superior por outros documentos, uma vez que a declaração de conclusão de apenas algumas disciplinas e o histórico escolar parcial são insuficientes para tanto, e (ii) recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator